Tribunal: TJPA
Processo: 0003940-06.2011.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? RECURSO MINISTERIAL ? APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 ? SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS ? PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ? PROCEDÊNCIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 06 (seis) ?petecas? encontradas em poder do apelado, com peso total de 2,0g (dois gramas), era cocaína, bem como por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrido, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, pois, inclusive, foi visto vendendo drogas a um usuário, que o denunciou à polícia. Ademais, a própria forma de acondicionamento do entorpecente apreendido já evidenciava a sua destinação comercial. 2) Caracterizada a prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em manutenção da desclassificação para posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), pois, nesta última hipótese, as circunstâncias do caso concreto demonstraram de forma indubitável que o apelado não era um mero usuário, como entendeu o magistrado sentenciante. 3) Pena base arbitrada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, justificada pela natureza da droga apreendida, bem como por serem desfavoráveis ao apelado os antecedentes (portador de uma sentença penal condenatória transitada em julgado), reprimenda que se tornou definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes. Afastada a causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois o apelado é detentor de maus antecedentes. Fixado o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP. ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR O APELADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0003940-06.2011.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: Paragominas (Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Ronaldo Ferreira da Conceição
(Def. Pub.: Marco Aurélio Vellozo Guterres)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PROCEDÊNCIA. 1) M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 06 (seis) ¿petecas¿ encontradas em poder do apelado, com peso total de 2,0g (dois gramas), era cocaína, bem como por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrido, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, pois, inclusive, foi visto vendendo drogas a um usuário, que o denunciou à polícia. Ademais, a própria forma de acondicionamento do entorpecente apreendido já evidenciava a sua destinação comercial. 2) Caracterizada a prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em manutenção da desclassificação para posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), pois, nesta última hipótese, as circunstâncias do caso concreto demonstraram de forma indubitável que o apelado não era um mero usuário, como entendeu o magistrado sentenciante. 3) Pena base arbitrada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, justificada pela natureza da droga apreendida, bem como por serem desfavoráveis ao apelado os antecedentes (portador de uma sentença penal condenatória transitada em julgado), reprimenda que se tornou definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes. Afastada a causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois o apelado é detentor de maus antecedentes. Fixado o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CONDENAR O APELADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, À
RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06

- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o apelado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 13/10/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo às
fls. 105
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas às
fls.

100/104
, que julgou totalmente improcedente a denúncia de
fls. 02/03
, absolveu RONALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO da prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
1
e desclassificou o crime denunciado para o do art. 28
2
, da referida lei.

Nas razões recursais às
fls. 108/119
, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, alegando que restou comprovado nos autos que o mesmo ¿tinha em depósito¿ e ¿vendia¿ substância entorpecente.

Em contrarrazões às
fls. 121/124
, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Às
fls. 130/133
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 25 de outubro de 2011, por volta das 02h00m, em via pública, especificamente na Travessa Frederico Leda, Bairro Láercio Cabeline, Município de Paragominas, o denunciado foi flagrado por policiais civis mantendo em depósito entorpecente para venda, momento em que lhe dada voz de prisão.

Por fim, a exordial menciona que o policiamento civil recebeu informações do adolescente L. R., o qual afirmou ter adquirido drogas do denunciado no aludido endereço, sendo que, após diligências, os policiais adentraram na residência do denunciado, situada à Rua Laurentino Soares, nº 83, Bairro Laércio Cabeline, Município de Paragominas, e encontraram 06 (seis) petecas do entorpecente conhecido por ¿crack¿, tendo o denunciado confessado a prática do delito de tráfico de drogas.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
3
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença desclassificatória para o delito do art. 28
4
, da aludida lei (
fls.

100/104
), tendo sido interposto o presente recurso ministerial, que passo a analisar detidamente:

Requer o apelante a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, no que
lhe assiste razão
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do recorrido, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 23/24
, do auto de apresentação às
fls. 25
, do auto de constatação provisória de substância entorpecente às
fls. 26
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 85
, o qual atestou que a substância pedrada de cor amarelada, encontrada nas 06 (seis) ¿petecas¿ apreendidas em poder do apelado, com peso total de 2,0 g (dois gramas), deu positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelado, constantes de mídia digital às
fls. 66

e 77
.

Em juízo, a testemunha JOSÉ RIBAMAR GASPAR DE AVIZ, policial militar condutor da prisão em flagrante da apelado, relatou:
¿QUE o apelado foi preso em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes;
QUE estava do lado de fora da residência do denunciado, na rua, quando outros policiais adentram no imóvel, com a permissão daquele, e retornaram com uma certa quantidade de drogas
;
QUE foram apreendidas com o denunciado aproximadamente 07 (sete) ou 8 (oito) petecas
; QUE chegaram até o local após terem abordado um rapaz em via pública, o qual se encontrava com drogas;
QUE este rapaz levou a guarnição até o endereço do denunciado, onde encontraram drogas
; QUE já fora da residência, o denunciado afirmou que os entorpecentes apreendidos pertenciam a um indivíduo conhecido como `neguinho¿;
QUE não conhecia o acusado de outras denúncias envolvendo o tráfico de drogas em Paragominas
; QUE o rapaz abordado na rua era uma menor chamado L.; QUE não é de seu conhecimento que a residência do denunciado fosse conhecida como ponto de venda de drogas;
QUE no momento da diligência o réu não aparentava estar sob efeito de entorpecentes
; QUE ficou apenas fazendo a segurança do local enquanto outros policiais estavam dentro da residência do denunciado.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha JUSSEFRAN OLIVEIRA DOS SANTOS, policial militar, afirmou:
¿QUE participou das diligências que resultaram na prisão do denunciado;
QUE estavam em ronda ostensiva no bairro onde fica a residência do denunciado, quando um senhor acionou a viatura, informando que o filho dele havia pegado todos os objetos de casa e ido trocar por droga
; QUE na hora em que estavam conversando com o senhor, o menor, filho dele, apareceu e tentou correr, mas foi capturado pelos policiais;
QUE com este menor foi encontrada uma cabeça de droga
;
QUE o menor afirmou que tinha trocado todos os objetos da casa do pai dele por droga e que isso se deu na residência do denunciado
;
QUE o menor voltou à casa do denunciado e comprou mais uma cabeça de droga, possivelmente `pedra¿
; QUE nesse momento deram o flagrante no denunciado e solicitaram que ele informasse onde estava o restante da droga, o qual disse não haver mais;
QUE encontraram atrás da cama do denunciado as 06 (seis) cabeças de substância entorpecente, enroladas em um pedaço de plástico
; QUE no momento em que lhe foi dada voz de prisão, o denunciado informou que entregaria quem havia lhe fornecido a droga apreendida, pois ele era apenas um viciado; QUE o traficante seria um indivíduo conhecido como `neguinho¿; QUE o denunciado informou onde era a residência de `neguinho¿; QUE chegando lá, o local estava abandonado, tendo sido encontrados pelos policiais apenas vários plásticos onde as drogas eram fabricadas; QUE o denunciado não ofereceu resistência;
QUE o denunciado afirmou depois que pegava droga de `neguinho¿ também para vender, mas que ficava com pequenas quantidades
; QUE o pai do menor L. aduziu que este há algum tempo já apresentava sintomas de estar viciado em drogas;
QUE o menor falou que havia comprado a cabeça de droga que estava em sua posse com o `Rei Leão¿, como era conhecido o denunciado
;
QUE não conhecia o denunciado pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dos nomes `Rei Leão¿ e `neguinho¿ como traficantes da região
; QUE não encontraram na residência do denunciado nenhum outro apetrecho relacionado ao delito em comento;
QUE no momento da prisão, o denunciado não aparentava estar sob efeito de entorpecentes
; QUE na residência do denunciado foram encontradas roupas e uma bolsa do menor, mas que não foram apreendidos e levados à delegacia.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha MARIA MARLUCI PIMENTEL DOS SANTOS, genitora do menor L. R. P. S, aduziu:
¿
QUE soube que o seu filho havia denunciado um senhor por tráfico de drogas
;
QUE seu filho é viciado
; QUE nunca ouviu falar do denunciado e nem o viu; QUE não está sendo ameaçada pela família do denunciado; QUE não quis depor na frente do denunciado, pois tem medo e não quer aparecer;
QUE luta há dois anos com o vício em drogas do seu filho
;
QUE para comprar drogas, seu filho furta as coisas de casa
;
QUE no dia do fato, seu filho tinha pegado muitas coisas dela e trocou por drogas, mas ela não sabe dizer com quem
; QUE ficou surpresa de ser chamada para testemunhar, já que não conhece o denunciado;
QUE seu filho havia dito que comprava drogas no bairro Laércio, mas nunca com quem
;
QUE seu filho não foi depor nesta data, pois, depois que ele se envolveu com drogas, não a obedece e nem a respeita mais
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha WERBETON MOURA ARAÚJO, policial militar, asseverou:
¿QUE participou das diligências que resultaram na prisão do denunciado;
QUE estavam em ronda, quando o pai do menor L. os abordaram e informou que este havia subtraído uns pertences da sua residência para trocar por drogas
;
QUE o menor os levou até a residência do denunciado e chegando lá encontraram seis petecas de `crack¿
; QUE reconhece o denunciado e este não ofereceu resistência no momento da prisão;
QUE segundo populares o denunciado era conhecido como `Rei Leão¿ e fazia venda de entorpecentes
; QUE não conhecia o réu de outras de outras situações; QUE não sabe dizer se alguma outra coisa foi encontrada na residência além da droga.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 77
), a testemunha L. R. P. S., menor, diferentemente do que havia dito perante a autoridade policial (
fls. 10
), negou ter comprado drogas com o denunciado e afirmou que este é apenas usuário. Disse, ainda, que foi coagido pelos policiais militares envolvidos na diligência a denunciar o apelado. Contudo,
relatou ter dito aos policiais que queria de volta as coisas de sua mãe que tinha vendido e que estavam na casa do recorrido
, pois ela havia lhe pedido e não tinha dinheiro.

Em juízo (
fls. 77
), o apelado negou os fatos constantes da denúncia e aduziu que as 05 (cinco) petecas de droga encontradas em sua casa eram apenas para o seu próprio consumo, sendo que, inclusive, o menor L. R. P. S. é quem havia comprado os entorpecentes para ele.
Afirmou
trabalhar com extração de madeira e
que, de fato, é conhecido como ¿Rei Leão¿, mas não como traficante
.

Extrai-se da prova oral coligida que a versão apresentada pelo apelado se mostra isolada nos autos, pois os policiais militares ouvidos afirmaram, em uníssono, ter recebido a informação de que o mesmo comercializava drogas em sua residência, situada no Bairro Laércio Cabeline, Município de Paragominas, e que se dirigiram até o local, onde encontraram o apelado em poder de várias petecas de entorpecentes.

Vê-se, portanto, que a apreensão de drogas decorreu de uma denúncia de tráfico recebida pela polícia, o que resultou na prisão em flagrante do apelado, o qual, segunda uma das testemunhas ouvidas, foi flagrado repassando entorpecentes a um menor, que o havia denunciado, além de ter em seu poder tais substâncias.

Embora o menor L. R. P. S., viciado em drogas, tenha negado durante a instrução criminal que comprou os entorpecentes aprendidos com o apelado, o mesmo afirmou ter dito aos policiais que queria de volta as coisas de sua mãe que estavam na casa do recorrido, não explicando o porquê dos objetos estarem lá. Ademais, deve ser levado em consideração que o usuário de drogas, na maioria das vezes, tem medo de delatar o traficante, sob pena de ser condenado à morte, juntamente com seus familiares, daí porque seu depoimento deve ser relativizado.

Não por acaso, o depoimento judicial do menor foi totalmente o oposto de seu relato na delegacia de polícia, o qual foi assinado por ele e sua genitora.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, nem é necessário que o réu seja efetivamente flagrado comercializando drogas, como se deu na situação ora em exame, já que este é um crime de ação múltipla.

Logo,
basta que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal
, o que também aconteceu, pois o apelado ¿tinha em depósito¿ entorpecentes para venda, escondidos atrás de sua cama.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico de
fls. 85
, atestando que as 06 (seis) ¿petecas¿ encontradas em poder do apelado continham a substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿,
o que, aliado às circunstâncias do flagrante, evidenciam de forma límpida o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06
.

Aliás,
a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido
(pequenos embrulhos, do tipo ¿peteca¿, feitos com pedaços de plástico)
já denotava a sua destinação comercial e, assim, a prática do crime de tráfico de drogas
, devendo ser afastada a alegação defensiva de que o entorpecente seria para uso do apelado.

Mesmo porque é cediço que o fato do apelado ser usuário de drogas não afasta, por si só, a traficância, pois é muito comum usuários traficarem para manter o vício ou para obter o lucro fácil advindo desta atividade ilícita, podendo-se inferir também que a mera condição de usuário não autoriza a desclassificação do crime.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
5
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que
merece acolhimento o pleito ministerial
, pois
a

materialidade e a autoria delitiva do apelado quanto à prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 sobejam dos autos,
não havendo que se falar em insuficiência de provas para condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28, do referido diploma legal,
sendo a reforma da sentença vergastada medida que se impõe
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
- RECURSO PROVIDO.
-
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, impõe-se a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei de Tóxicos
.
-
O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.¿
(TJ/MG, APR 10027091777816001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 23/06/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para o fim de condenar os denunciados como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, seria o bastante para torna-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes
.
O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração
, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização como no caso restou comprovado. CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. USO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DO RÉU G.M.S. DESACOLHIMENTO. Não pode ser acolhida a alegação do réu G.M.S. de que estava no local do fato apenas para comprar drogas, por, alegadamente, usar entorpecentes, porque a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário (...).¿
(TJ/RS, ACR 70078595949, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 30/08/2018) (grifo nosso)

Destarte,
dando provimento ao recurso ministerial, condeno o apelado RONALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e passo a dosar a pena que lhe cabe.

Primeiramente, destaco que a quantidade (
06 petecas - 2,0g
) e a natureza do entorpecente apreendido com o apelado (
cocaína
), extremamente deletéria, justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06
6
.

Nesse diapasão:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE
. QUANTUM DE AUMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...)
III -
Na hipótese dos autos, o aumento da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificado na natureza da droga apreendida (cocaína), uma vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
.
IV - No que diz respeito ao quantum de exarcebação 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, verifica-se que ele está devidamente justificado em elementos concretos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua redução. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.240.316/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/06/2018) (grifo nosso)

De igual modo, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
7
, tem-se que os
antecedentes
(sentença penal condenatória pelos crimes dos arts. 157,
caput
, do CP e 28, da Lei nº 11.343/2006, transitada em julgado na Ação Penal nº 0004490-93.2014.8.14.0039 em junho/2015)
são desfavoráveis ao apelado
.

Assim,
fixo a sua pena base em

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e adequada.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, não verifico a presença de quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Por ocasião da
terceira fase do cálculo da pena
,
entendo não ser possível a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06
8
, pois, como alhures mencionado, o apelado é portador de maus antecedentes, o que não configura
bis in idem
, consoante jurisprudência do STJ
9
, razão pela qual
torno definitiva a sua pena em

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição da reprimenda.

Por derradeiro, fixo ao apelado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
10
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para condenar o apelado RONALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

Art. 28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I
- advertência sobre os efeitos das drogas;
II
- prestação de serviços à comunidade;
III
- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

3
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

4

Art. 28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I
- advertência sobre os efeitos das drogas;
II
- prestação de serviços à comunidade;
III
- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

5

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

6

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

7

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
- a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

8

Art. 33
. (...)
§4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

9

STJ, HC 520.497 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/09/2019.

10

Art. 33.
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;